Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-39.2022.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000942-39.2022.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (EMBARGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE O NOVO MONTANTE – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O título executivo judicial decorre da sentença proferida na ação de conhecimento, a qual fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Durante a fase de liquidação de sentença, houve uma decisão judicial de atualização do valor da causa, passando de cruzeiros para reais, cuja alteração foi perfeitamente reconhecida e não impugnada.

A majoração do valor da causa na liquidação de sentença não implica modificação da coisa julgada, mas sim mera adequação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que incide proporcionalmente sobre o novo montante previsto.

A jurisprudência é firme em assentar que a atualização do valor da causa na fase de liquidação é possível e não altera os critérios de fixação da verba honorária sucumbencial, desde que altere o percentual previsto na decisão exequenda.

Sendo o percentual de honorários sucumbenciais fixados expressamente na sentença, o credor tem direito à cobrança da diferença decorrente da atualização do valor da causa, sem que isso implique violação à coisa julgada.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S. A., em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por JOSÉ ROBERTO ALVIM.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA AUTOMÁTICA SOBRE O NOVO MONTANTE – EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”
(Id. 279600852).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado e uso de premissa equivocada, na medida em que consoante já demonstrado na impugnação ao cumprimento de sentença e nas contrarrazões ao recurso de apelação, a sentença exequenda foi proferida nos autos do processo no 0000057-58.1993.8.11.0009, cujo valor da causa sempre foi de Cr$30.000.000,00, não havendo qualquer alteração do decorrer do trâmite processual.

Alega que a suposta alteração do valor da causa refere-se tão somente ao valor atribuído à causa nos autos da liquidação de sentença no 0003083-73.2007.8.11.0009 e não na ação ordinária que deu origem ao título executivo.

Esclarece que, em verdade, foi a atribuição do valor da causa, uma vez que quando iniciada a liquidação de sentença, a parte embargada não havia informado o valor da causa.

Diz que os honorários exequendos foram fixados na sentença proferida na de Ação Ordinária de Repetição de Indébito Cumulada com Perdas e Danos (processo no 0000057-58.1993.8.11.0009), bem como que a referida ação sempre teve como valor da causa Cr$30.000.000,00 e nunca foi alterado.

Segue aduzindo que o embargado iniciou ação autônoma de liquidação de sentença (processo no 0003083-73.2007.8.11.0009), à qual foi atribuído como valor da causa diverso, se tratando de ações diversas, autônomas, cada uma com o seu valor da causa, os quais não se confundem.

No mais, discorre quanto à ocorrência de prescrição da pretensão executória e violação à coisa julgada.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do recurso da parte adversa.

Sem manifestação da parte embargada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a controvérsia à análise da decisão que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, extinguindo o feito com resolução do mérito, sob o fundamento de que não teria título executivo judicial que autorizasse a cobrança da diferença de honorários advocatícios sobre o valor da causa alterada na fase de liquidação de sentença.

O apelante, em síntese, sustenta que a sentença recorrida desempenhou equivocadamente os efeitos da coisa julgada e da liquidação de sentença, uma vez que os honorários advocatícios foram fixados em percentual sobre o valor da causa, o que foi atualizado posteriormente por determinação judicial na fase de liquidação. Alega que a majoração do valor da causa repercute diretamente sobre a verba honorária, sendo descabido o entendimento de que a decisão exequenda não autoriza a cobrança da diferença.

Inicialmente, impõe-se afastar a tese de inexistência de título executivo judicial. O título exequendo consiste na sentença proferida nos autos da Ação de Repetição de Indébito cumulada com Perdas e Danos, na qual restou expressamente inserida a condenação em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, no curso da liquidação de sentença, restou entendido pela necessidade de correção do valor da causa, que passou de Cr$ 30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros reais) para R$15.456.683,46 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e três reais e quarenta e seis centavos), por determinação do julgamento da liquidação, com a concordância expressa do Banco do Brasil S. A.

Dessa forma, o percentual de 10% fixado na sentença exequenda incide sobre o valor da causa atualizada, pois a base de planejamento foi modificada na fase de liquidação sem que houvesse alteração nos critérios da publicação.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é clara ao estabelecer que, ainda que a coisa julgada impeça a rediscussão de critérios já proposta na sentença exequenda, a atualização do valor da causa não caracteriza modificação do título executivo, mas sim mera adequação matemática decorrente da própria liquidação.

Nesse sentido:

“Embora se admita a correção do valor da causa de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, é certo que a consequente majoração dos honorários não caracteriza ofensa à coisa julgada, desde que respeitados os princípios estabelecidos na decisão exequenda”
(STJ – REsp 1.812.651, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 10/07/2022).

Portanto, o título executivo judicial subsiste plenamente.

A sentença se fundamenta na imutabilidade da decisão que fixou os honorários advocatícios, invocando o princípio da coisa julgada. Todavia, o que se verifica nos autos é que não houve qualquer alteração dos parâmetros fixados na decisão exequenda, mas tão somente uma alteração no valor da causa determinada na fase de liquidação.

O próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que a alteração do valor da causa não viola a coisa julgada, desde que suspendam os critérios originários da diretiva, senão vejamos:

“Não há impedimento para a atualização do valor da causa após o trânsito em julgado, visto que essa modificação não altera as disposições das instruções estabelecidas na decisão exequenda”
(STJ - AgInt no AREsp 1404072, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 18/09/2019).

Portanto, a majoração do valor da causa na liquidação não constitui inovação indevida no título judicial, mas sim uma adequação necessária, cuja consequência direta é a atualização da base de cálculo dos honorários advocatícios fixadas em percentual sobre o valor da causa.

Com efeito, tendo sido expressamente informada a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa e, considerando que o valor da causa foi majorado (modificado) na fase de liquidação de sentença, o apelante faz jus à percepção da diferença, correspondente a 10% sobre o valor adicional reconhecido na liquidação.

O argumento da parte apelada no sentido de que o pagamento dos honorários já foi integralmente realizado não se sustenta, pois os valores quitados foram calculados com base no valor da causa originalmente atribuída, e não no valor atualizado determinado na liquidação.

Dessa forma, o direito do apelante à cobrança da diferença dos honorários sucumbenciais é inquestionável, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser julgada improcedente.

Por fim, quanto à alegada prescrição, realizada exclusivamente em sede recursal, não foi objeto de análise perante o Magistrado sentenciante, restando vedado o exame, por força do art. 1.014 do CPC, de questões não previstas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025